Tribunal: TJDFT
Processo: 0753221-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGÊNCIA DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. PASSAGEIRO IMPOSSIBILITADO DE EMBARCAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PASSAPORTE. PASSAPORTE EXIGIDO PARA CONEXÃO EM PAÍS DE TRÂNSITO. VIAGEM PARA CARTAGENA. ESCALA NO PANAMÁ. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS NÃO CARACTERIZADA. AGÊNCIA RESPONSÁVEL APENAS POR EMITIR PASSAGENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento do seu direito de defesa em razão da suposta omissão do julgador em não abordar todos os pontos da tese apresentada na inicial. No mérito, afirma, em síntese, que houve, no caso, violação do direito dos consumidores de obter informações claras e precisas sobre os serviços contratados e requer indenização por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. Do Cerceamento de Defesa. A princípio cabe enfatizar que nos termos do art. 370 do CPC caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, ao julgador, como destinatário das provas, é atribuída a competência de fixar e determinar quais são as diligências e os meios probatórios necessários à solução da causa. No caso em questão, embora a causa apresente questões fáticas, a mesma pode ser solucionada através da análise dos documentos anexados aos autos pelas partes. Ademais, a sentença proferida atende aos requisitos da legislação processual e fornece a fundamentação necessária. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada.
4. Consoante prevê o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços contratados. Na presente situação, conforme consta no regulamento de Termos e Condições Gerais da requerida, anexado aos autos pela própria requerente, no item VI do tópico “QUAIS DOCUMENTOS PRECISO PARA VIAJAR?” (ID 15456057), há a devida informação de que o passageiro tem o dever de informar-se de forma responsável sobre a documentação legal e/ou migratória que possam ser necessárias e de verificar com tempo hábil as condições de entrada no País de destino e/ou trânsito e as condições especiais de vistos e/ou passaporte. Assim, em relação à (des) necessidade de passaporte para a viagem, caberia à passageira, ora autora, o dever de se informar a respeito.
5. Ademais, conforme consta nas informações da passagem adquirida pela requerente (ID 15456051), havia, desde a aquisição da viagem, a previsão de escala na Cidade do Panamá antes da chegada à Colômbia, de modo que eventual alteração na passagem não modificou qualquer exigência de passaporte para a autora. Considerando, assim, que o dever da requerida consiste na emissão da passagem e certificação da ocorrência do voo contratado, não respondendo por eventos alheios aos seus serviços, concluiu-se que não houve qualquer falha na prestação dos serviços a ponto de ensejar qualquer reparação indenizatória, a título de danos morais e materiais.
6. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.